Tribunal: TJDFT
Processo: 0703085-49.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALOR DO DÉBITO. APLICAÇÃO DA SELIC. QUESTÃO PRECLUSA.
I. Homologados os cálculos da Contadoria e afastada expressamente a aplicação da SELIC mediante decisões preclusas, a rediscussão do tema encontra óbice no artigo 507 do Código de Processo Civil.
II. Agravo de Instrumento desprovido. Agravo Interno prejudicado.